Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602552-06.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOICE MEIRE MONTEIRO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOICE MEIRE MONTEIRO DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
15/04/2020
Número: 0602552-06.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOICE MEIRE MONTEIRO,
CPF: 535.102.409-87, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Verde - PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOICE MEIRE MONTEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JOICE MEIRE MONTEIRO (REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
75243
16
08/04/2020 15:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 55.993

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602552-06.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOICE MEIRE MONTEIRO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: JOICE MEIRE MONTEIRO
- OAB/PR68357
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – APROVAÇÃO.
Aprovam-se a contas de campanha da candidata quando a documentação
apresentada esta em conformidade com a lei.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOICE
MEIRE MONTEIRO, candidata ao cargo de Deputado Estadual relativa às Eleições
Gerais de 2018.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades, dentre elas, a ausência
de instrumento de mandato para constituição de advogado pois no documento
apresentado (id. 550316) consta como outorgante LUCIENE SANTOS DE REZENDE,
Num. 7524316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/04/2020 15:52:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717071935000000007109692
Número do documento: 20040717071935000000007109692

indicando, ainda, a necessidade de apresentação de prestação de contas final
retificadora (id. 4566166).
Devidamente intimada para regularizar a representação processual, sob
pena de julgamento das contas como não prestadas, e se manifestar sobre o relatório
de diligência, a candidata apresentou manifestação (id.4698666) requerendo a dilação
do prazo. O pedido foi deferido, mas a prestadora não apresentou manifestação (id.
4950116).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo (id. 5704716)
manifestando-se pela não prestação das contas, tendo em vista remanescente a
inconsistência por constar pessoa diversa como outorgante do instrumento de mandato
de id. 550316.
Mais uma vez intimada para regularizar a representação processual sob
pena de julgamento das contas como não prestadas, a candidata deixou transcorrer in
albis o prazo para manifestação (id. 5985916
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
opinando pela não prestação das contas da candidata (id. 6129416).
Ante a ausência de intimação pessoal da candidata, encaminhei os autos à
Secretaria para que procedesse a intimação pessoal, nos termos do artigo 101, §4, da
Resolução TSE n 23.553.
Devidamente intimada, a candidata apresentou prestação de contas final
retificadora de id. 6906316 e ss., e petição de id. 6488266, requerendo a consideração
da correta procuração anexada aos presentes autos, a comprovação do recolhimento
das sobras de campanha pugnando, assim, pelo julgamento das contas como
aprovadas.
Em última análise a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer
conclusivo pela aprovação das contas em vista da regularização da representação
processual, bem como o saneamento da inconsistência anteriormente apontada quanto
as sobras de campanha, sendo apresentada a GRU referente ao recolhimento dos
recursos do FEFC não utilizados (id. 7181316).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva
e houve plena possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor
Num. 7524316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/04/2020 15:52:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717071935000000007109692
Número do documento: 20040717071935000000007109692

técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que, ao final da análise, não constatou
qualquer irregularidade e opinou pela aprovação das contas.
Assim, atendidas as disposições legais, merecem ser aprovadas as contas
de campanha relativas às eleições de 2018 prestadas por JOICE MEIRE MONTEIRO.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias, voto no sentido de se aprovar as contas prestadas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por JOICE MEIRE MONTEIRO, candidata ao cargo de
Deputado Estadual.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602552-06.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JOICE MEIRE MONTEIRO - Advogado
do(a) REQUERENTE: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES - PR68357.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.04.2020.

Num. 7524316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 08/04/2020 15:52:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040717071935000000007109692
Número do documento: 20040717071935000000007109692